Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748463-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP- ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UP ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0722957-81.2020.8.07.0001, proposta em seu desfavor por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ora autor/agravado, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 213154322): “(...) Ao ID 204017540, o réu UP-ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. Defende que não é possível imputar a si o pagamento dos valores e que a petição inaugural da liquidação é inepta. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e a extinção do processo. Em resposta (IDs 207425418 e 207425424), o autor pede a rejeição do pedido de gratuidade de justiça, destaca que o processo está em fase de liquidação e não de cumprimento de sentença e defende a higidez da metodologia de cálculos aplicada. Ao ID 207545900 determinou-se a apresentação de documentos para amparar o pedido de gratuidade. Documentos apresentados ao ID 208573622. Decisão de ID 210287663 determinou a apresentação de documentos relativos à filial, que integra o polo passivo, uma vez que os documentos apresentados referem-se à matriz. Ao ID 211566782, o réu UP- ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA defende não ter movimentação bancária, requerendo expedição de comunicação a instituições financeiras. Indeferido o pedido e determinada a apresentação de documentos contábeis (ID 211578225), o prazo do réu transcorreu em branco. É o minucioso relatório. Fundamento e decido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, ausente a comprovação nos autos da hipossuficiência, indefiro o pedido de UP- ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. (...)” Em suas razões, a empresa agravante alega que não está mais em operação, e logo não possui qualquer faturamento, o que comprova seu estado de hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício pleiteado. Aduz ainda que não possui mais acesso a nenhuma conta bancária, estando ainda em prejuízo fiscal, conforme documentos acostados aos autos de origem. Dessa forma, interpõe o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. A súmula n° 481, STJ prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, observa-se que os documentos apresentados pelo agravante na origem possuem CNPJ de pessoa jurídica alheia ao feito (Ids. 208573623; 208573624; 208573625; 208573627 - origem), sendo, por consequência, insuficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica alegada. Ademais, não foi juntado nenhum documento nos autos que comprove efetivamente o encerramento das atividades da empresa agravante, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. Por fim, destaca-se que a parte ré/agravante deixou de apresentar documentos contábeis, balanços patrimoniais e extratos bancários em seu nome, mesmo devidamente intimada para tal (Id. 211578225 - origem). Dessa forma, uma vez que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de recursos, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Importante ressaltar, por fim, que a concessão indevida de tal benefício gera um aumento do custo do serviço público, o que deve ser evitado por este Tribunal. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1145128, 07168075820188070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. UNIMED. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1348599, 07103345120218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 17:38:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora